Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110064500APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão ou contradição no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo a embargante verdadeira revisão do julgamento.
2. Embargos conhecidos e desprovidos.